Tribunal: TJSP
Processo: 2150972-79.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA.
Indeferimento do pedido de justiça gratuita. Reforma. Elementos probatórios que se ajustam à declarada hipossuficiência econômico-financeira dos agravantes, que demonstraram estar sem vínculo empregatício desde o ano de 2020. Presunção legal de insuficiência financeira não elidida. Gratuidade processual concedida.
AGRAVO PROVIDO.